Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720035-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS AGRAVADO: MARCIO BUENO DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Espólio de José Dias de Souza e Espólio de Neusa da Silva Dias, representados pelo inventariante, Marcos José da Silva Dias, em face da r. decisão (ID 157367153, na origem) que, nos autos do Inventário dos bens deixados pelos Agravantes, indeferiu pedido de reconhecimento do direito de habitação em favor do herdeiro/inventariante. Alega, em resumo, que o inventariante se encontra em situação de vulnerabilidade, razão pela qual deve ser reconhecido direito real de habitação em favor dele quanto ao Apartamento 206 do Bloco I da SQS 107. Assevera que essa é a única opção de moradia para o inventariante, que não possui condições de arcar com alto custo de um aluguel. Requer antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido o direito pleiteado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacado na r. decisão agravada, o pleito não tem respaldo legal, uma vez que, nos termos do art. 1.831 do Código Civil, o direito real de habitação tem por destinatário somente o cônjuge/companheiro sobrevivente. Acrescente-se ser incabível a interpretação defendida pela parte Agravante, uma vez que a norma de regência trata de situação de exceção que, como regra, deve ser interpretada restritivamente, o que exclui a possibilidade de beneficiar o inventariante, um dos descendentes dos falecidos. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator